Tribunal: TJDFT
Processo: 0038009-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038009-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: APOLINARIO CASQUEIRO NETO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REANÁLISE DE ACÓRDÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS-EXTRAS. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. 1. O STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses, entre elas: A princípio, não procede a pretensão ao recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Eventuais prejuízos devem ser postulados contra o ex-empregador na Justiça obreira. Todavia, houve modulação dos efeitos para que, nas pretensões ajuizadas até a data daquele julgamento (08/08/2018), havendo utilidade ao participante, seja possível o recálculo da renda mensal inicial, desde que haja previsão regulamentar expressa ou implícita, e prévia recomposição da reserva matemática. Na hipótese de ser inviável a revisão dos benefícios, os valores vertidos pela entidade patrocinadora, decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, devem ser entregues diretamente ao participante a título de reparação pecuniária. 2. Na modulação expedida pela Corte Superior, divisam-se duas condições: a) previsão regulamentar, expressa ou implícita, para inclusão das parcelas das horas extraordinárias no cálculo do salário real de benefício; e b) o efetivo "aporte de valor a ser apurado", para a constituição da reserva capaz de responder à obrigação do Fundo de Previdência Complementar. Logo, havendo previsão regulamentar implícita e o recolhimento das diferenças de contribuições no âmbito trabalhista, determina-se o cálculo da reserva matemática, a ser recomposta pelo autor e pelo Banco do Brasil, na razão de 50% para cada um e, após, a revisão da complementação de aposentadoria pela PREVI. 3. O Benefício Especial Temporário - BET e o Benefício Especial de Remuneração - BER relacionam-se com a ocorrência de resultados superavitários do plano de previdência. A pretensão de revisão destes benefícios especiais fundada na integração do salário-de-participação com as horas-extras é improcedente, porquanto inadmissível revisão de benefício se não há prova do correspondente incremento na reserva especial garantidora. Nos termos do art. 202 da C. Federal é vedada a concessão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio. 4. Porquanto a obrigação de revisão da complementação de aposentadoria é inexigível enquanto não se der a prévia e suficiente recomposição da reserva matemática, não se há falar em mora da entidade previdenciária a justificar a aplicação de tais e correspondentes juros. 5. Havendo sucumbência mínima do autor, os custos do processo devem ser proporcionalmente distribuídos entre os réus em litisconsórcio passivo, conforme assim proclama o art. 86 do CPC. 6. Apelações parcialmente providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, 927, todos do Código de Processo Civil, 1°, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o e 6o, ambos da LC 108/2001, sustentando a legitimidade ativa do patrocinador para compor o polo passivo da demanda, bem como sua responsabilidade para recompor, integralmente, a reserva matemática junto à entidade de previdência privada; b) artigos 75 da LC 109/2001 e 189 do Código Civil, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho. Por fim, assinala divergência jurisprudencial quanto às teses acima expostas, colacionando, para tanto, julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 75 da LC 109/2001 e 189 do Código Civil, bem como à divergência jurisprudencial invocada no aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019